Tribunal: CARF
Processo: 10120.721295/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721295/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.942 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
JOSE ALBERTONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721295/2012-91
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.942 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721295/2012-91

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 137/149, que exige imposto
suplementar de R$ 205.247,94, com multa proporcional de R$ 153.935,96 além de juros
de mora, no exercício de 2009, ano-calendário 2008, que conforme descrição dos fatos e
enquadramentos legais de fls. 138/144 constatou:
• omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no valor de R$ 746.356,17.
Tendo sido devidamente cientificado do lançamento, em 17/02/2012 (fl.159) o
interessado ingressou em 06/03/2012 com a impugnação de fls. 159/179, acompanhada
dos documentos de fls 180/209.
Foi o contribuinte notificado do Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls 03/04) em
08/04/2011 (fl. 05) no qual solicitou-se a apresentação de comprovante de rendimentos
e extratos bancários de contas correntes, cadernetas de poupança e aplicações
financeiras do exercício de 2009 a qual foi atendida em 26/04/2011 apenas através de
extratos impressos. Por este motivo, foram as instituições financeiras solicitadas através
de Requisição de Movimentação Financeira (RMF) a apresentar os referidos extratos
em meio magnético.
Tendo sido analisada a documentação solicitada foram elaborados os Termos de
Intimação Fiscal n° 0282 e 0283 (fls 87/94, 95/99) no qual solicitou-se que o
contribuinte esclarecesse individualizadamente a origem dos recursos identificados pelo
trabalho de auditoria, comprovando-os através de documentação hábil e idônea. O
contribuinte apresentou seus esclarecimentos no documento de fls 104/120 que após
analisado deu origem ao Auto de Infração ora em discussão, no qual a autoridade
tributária verificou movimentação financeira incompatível com os rendimentos
declarados e omissão de rendimentos no total de R$ 1.344.587,43. Tendo em vista
existirem contas conjuntas, foi efetuado o rateio do valor verificado, resultando em uma
omissão de rendimentos no total inicialmente mencionado.
Em sua impugnação, o contribuinte insurge-se contra a notificação em sua
integralidade. Contesta o acesso do Fisco aos seus extratos bancários, defendendo que
os mesmos somente poderiam ser acessados (“quebrados”) em função de decisão
judicial, sob pena de se estar ferindo seu direito à intimidade constitucionalmente
garantido.
Afirma ter havido erro na definição do valor da base de cálculo do imposto, uma vez
que o contribuinte exerce unicamente atividade rural e desta forma, os valores
verificados deveriam ter sido tributados obedecendo à legislação pertinente ao setor.
Defende que os valores considerados omitidos tem sua origem comprovada, uma vez
que o impugnante informou em sua Declaração de Ajuste Anual 2007/2008 possuir R$
980.000,00 em dinheiro em espécie. Tais valores seriam suficientes para comprovar a
origem dos depósitos em suas contas bancárias e teria sido integralmente utilizado no
ano calendário de 2008. Alega que neste caso, por se tratar de coisa fungível (dinheiro
em espécie), não há como se fazer prova específica das operações realizadas.
Salienta, ainda, que a autoridade tributária deixou de considerar os valores já declarados
pelo contribuinte em sua DAA (R$ 102.829,01), não os deduzindo do total considerado
omitido. Segundo ele, existe vício na constituição do crédito tributário, o que
comprometeria todo o lançamento, causando insegurança jurídica na determinação da
infração.
Alega que o lançamento efetuado com base em depósitos bancários ofenderia ao
princípio da legalidade, tendo em vista que não o mero depósito não se configura em
fato gerador do imposto de renda. Afirma que a fiscalização limitou-se às informações
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.942 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721295/2012-91

prestadas pelas instituições financeiras, desta forma o lançamento teria se baseado em
meras presunções que isoladamente não seriam passíveis de caracterizar a omissão de
rendimentos, pois não demonstram o nexo de causalidade entre os depósitos e o
aumento de patrimônio do contribuinte. Traz doutrina e jurisprudência para respaldar
suas alegações, mencionando em especial a Súmula 182 do antigo TFR.
Finalmente, insurge-se com relação à cobrança da taxa SELIC como forma de
atualização monetária da multa de ofício. Defende que a previsão legal para a cobrança
de juros refere-se unicamente ao valor principal e não sobre a multa, conforme
jurisprudência do CARF.
Requer o acolhimento da impugnação com a declaração da nulidade do lançamento e o
consequente cancelamento do crédito tributário.

A decisão de primeira instância (fls. 224/233), julgou a impugnação
improcedente, nos termos da seguinte ementa:
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. POSICIONAMENTO
DOUTRINÁRIO. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, assim como os posicionamentos
doutrinários não constituem norma complementar do Direito Tributário e nem
se enquadram nas hipóteses que vinculam as decisões administrativas.
SIGILO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Não ofende o sigilo bancário a obtenção de dados da movimentação financeira
diretamente pela autoridade fiscal, pois essa atividade independe de
autorização judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que o lançamento com base em depósitos
bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo e, por se tratar de
presunção legal, transfere ao contribuinte o ônus de produzir provas hábeis e
irrefutáveis da não ocorrência da infração.
RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Compete à impugnante produzir a prova das razões opostas ao lançamento de
ofício.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
A análise da cobrança de juros sobre a multa de ofício extrapola a presente
jurisdição, uma vez que a exigência não está consubstanciada no ato jurídico
do lançamento tributário e se reportaria a evento futuro de cobrança.

O contribuinte foi cientificado da referida decisão em 15/10/2015 (fl.1.008) e
apresentou Recurso Voluntário no dia 13/11/2015 (fls. 240/261), reiterando o teor da peça
impugnatória.

É o relatório.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.942 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721295/2012-91

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Preliminarmente
Sigilo Fiscal - Lei Complementar n° 105/2001

Sustenta o recorrente a impossibilidade de quebra do seu sigilo bancário através
de requisição do Fisco às instituições financeiras. Por esse motivo, o presente processo restou
sobrestado aguardando uma solução definitiva de mérito quanto à constitucionalidade da Lei
Complementar n° 105/2001.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO.
DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA
FEDERAL
ÀS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
ART.
6°
DA
LEI
COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.942 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721295/2012-91

A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1°, do Código Tributário Nacional.
Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1". do CTN”.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.
A decisão do STF e a Súmula CARF n° 35 são de observância obrigatória pelos
integrantes deste Conselho, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2° do RICARF (Portaria MF
343/2015).

Diferentemente do alegado, portanto, não há qualquer irregularidade em uma
eventual quebra do sigilo bancário da recorrente, não procedendo o inconformismo recursal.
Da Omissão de Rendimentos
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração
pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do diploma legal. Para esse
fim, irrelevante a apresentação, ou não, de sinais exteriores de riqueza.
O recorrente argumenta que os valores depositados em suas contas de depósitos
correspondem aos seus rendimentos decorrentes do exercício da atividade rural. Todavia, a mera
alegação desacompanhado do necessário arrimo probatório, não se mostra suficiente para afastar
a presunção estabelecida pela lei.
Em outra tese de defesa, assinala que declarou R$ 980.000,00 em espécie, uma
sobra de caixa suficiente para justificar os recursos que transitaram em suas contas de depósitos.
Mais uma vez, não assiste razão ao recorrente, além inexistência de prova nesse sentido, verifica-
se que a esmagadora maioria dos depósitos ocorridos se deram por transferência bancária e não
através de depósitos em dinheiro, fato que afasta o argumento defensivo.
No que pertine a alegação de que não foi deduzida da base de cálculo os
rendimentos provenientes do INSS, não procede a alegação recursal, uma vez que se constata
que referidos valores não compõem a base de cálculo do lançamento.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.942 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721295/2012-91

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente para afastar a presunção de
omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, a alegação tem que ser
comprovada de maneira individualizada, o que não ocorreu no presente caso.
Os valores tributados são os que carecem de comprovação e que, nos termos do
artigo 42, da Lei 9.430/96, presumem-se como omissão de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Como já mencionado, de acordo com disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96, é
necessário comprovar individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como
decorrentes de renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Cabe ao recorrente comprovar a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo suficiente alegações e indícios de prova sem correspondência com os valores lançados.

Destarte, a tese da recorrente não merece prosperar. A presunção estabelecida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430/96 só poderá ser afastada através de documentos hábeis e idôneos, não
bastando a mera alegação ou apresentação de documentos, que não se prestam para comprovar a
origem dos valores depositados na conta corrente do sujeito passivo.
Assim, em razão da ausência de comprovação das origens dos valores que
transitaram na conta do sujeito passivo, a decisão recorrida não merece reforma, devendo ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.

Inaplicabilidade da Taxa Selic

A multa de ofício é parte integrante do crédito tributário e está sujeita a
atualização com base nos juros moratórios baseados na Taxa Selic.

Essa matéria encontra-se pacificada no âmbito deste colegiado, conforme
demonstra o seguinte enunciado:
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.942 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721295/2012-91

Súmula CARF n° 4: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

Alegação rejeitada.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital